Tribunal: TJMT
Processo: 1037287-62.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEMANDA DISTINTA DA PROPOSTA ANTERIORMENTE, DIANTE DA DIVERSIDADE DA CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, sob o fundamento que eventual descumprimento de sentença deve ser comunicado no processo originário.
2. A reclamante ingressou com o processo n. 8068335-22.2018.811.0001, tramitado no Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, em que postulava indenização por danos morais, baseada na inscrição em cadastro de proteção ao crédito por cobrança de fatura de recuperação de consumo, enquanto que nestes autos, a reclamante pretende indenização por danos morais decorrente da negativação por dívida já reconhecida inexigível no processo n. 8068335-22.2018.811.0001.
3. Ausência de similitude de causa de pedir entre as ações, o que autoriza o processamento autônomo, sem caracterizar coisa julgada.
4. Sentença cassada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037287-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANA MARIA DE MOURA BARBALHO - CPF: 207.469.111-49 (RECORRENTE), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022